Tribunal: TJBA
Processo: 8020150-62.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020150-62.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VERONICA ARAUJO FERRAZ DE MATOS

Advogado(s)
:
MATHEUS BARROS SOUSA, HILTON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA, MARCELO SILVA VELAME SANTOS, MURILO NUNES ARAUJO

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. REVISÃO AO PATAMAR DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por hipercard banco múltiplo s.a. contra sentença da 1ª Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de veronica araujo ferraz de matos em ação de revisão de juros remuneratórios c/c indenização por danos morais e materiais, determinando a revisão das cláusulas abusivas do contrato de cartão de crédito, a aplicação da taxa média de mercado e a restituição em dobro de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber:

(i) se as taxas de juros cobradas pelo banco ultrapassam a taxa média de mercado e configuram abusividade;

(ii) se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior;

(iii) se a sentença pode ser alterada quanto à indenização por danos morais, não reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é típica de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, §2º, art. 6º, V, e art. 51, IV e §1º), autorizando a revisão de cláusulas excessivamente onerosas ou abusivas.

4. O contrato de cartão de crédito, embora livremente aceito, não pode impor juros desproporcionais ou colocar o consumidor em desvantagem exagerada, devendo observar princípios da boa-fé, equidade e função social do contrato (arts. 421 e 422, CC).

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a alteração judicial de juros remuneratórios depende da demonstração de abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (REsp 1.112.879, REsp 1.061.530/RS, Súmula 296/STJ).

6. No caso, as faturas comprovam que a taxa de juros aplicada superou sistematicamente a taxa média do Banco Central, evidenciando cobrança excessiva (15,99% a.m. vs. 8,90% a.m.; 17,32% a.m. vs. 9,46% a.m.), configurando vantagem exagerada e abusividade.

7. Restou devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que a cobrança se deu após março de 2021, observando-se a modulação de efeitos para contratos de consumo.

8. O pedido de danos morais não foi conhecido, por não ter sido objeto de condenação na sentença, vedada inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central em contratos de cartão de crédito, autorizando-se a revisão das cláusulas. 2. A restituição dos valores pagos a maior é devida em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. Não se conhece pedido de indenização por danos morais não concedido pelo juízo de primeiro grau."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, §2º, 6º, V, 51, IV e §1º; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 487, I, e art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.879, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; STJ, Súmula 296.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8020150-62.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
e como apelada
VERONICA ARAUJO FERRAZ DE MATOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator